Tribunal: TJDFT
Processo: 0705820-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. MARCOS TEMPORAIS. INOCORRÊNCIA.

1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.

2. Não se observa omissão e contradição quanto aos marcos temporais interruptivos da prescrição, porquanto ficou expressamente consignado no v. acórdão que não há razão para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva, uma vez que o prazo prescricional, interrompido pelo ajuizamento da execução coletiva, voltou a correr pela metade, ou seja, dois anos e meio, a partir de 03/12/2019, tendo o cumprimento individual de sentença sido ajuizado em 18/08/2021, portanto, um ano e oito meses depois.

3. Inadmissível conduta do embargante que apresenta dissonância e contradição nos argumentos formulados acerca da mesma questão posta sub judice.

4. Não estando configurada a omissão e contradição apontadas pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.

5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.